Tribunal: STF
Processo: RE 1532803
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs, com suporte na alínea ‘a” do inciso III do art. 102 da Constituição, recurso extraordinário (eDoc 24) contra acórdão (eDoc 20) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Busca, em síntese, a reforma do julgamento da Corte Regional para o fim de assentar que o “o princípio da coisa julgada pode ser relativizado e deve ser afastada sua incidência em nome de outros princípios constitucionais, portanto a norma do § único do art. 741 do CPC, introduzida pela MP 2.180-35/2001, é plenamente aplicável aos processos de embargos à execução posteriores ao seu advento” (eDoc 24, fl. 10).



    Considerado o Tema n. 100/RG, os autos foram encaminhados à Turma julgadora para eventual retratação, a qual restou negada (eDoc 53).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Entendo não ser o caso de aplicar à presente discussão a orientação firmada no Tema n. 100 da repercussão geral, uma vez que os autos tratam, em resumo, de discussão acerca da inexigibilidade ou não de título judicial constituído em data anterior à redação dada pela Medida Provisória n. 2.180/2001 (publicada e vigente em 27.8.2001) ao art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973.



    Esta Corte já assentou a natureza infraconstitucional da controvérsia, bem assim a imprescindibilidade do reexame de fatos e provas dos autos para conduzir a eventual conclusão diversa da adotada pela origem.



    Desse modo, caracteriza-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e incide, no caso, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula da Supremo Corte.



    Nessa linha, AI 738.314 AgR, ministro Marco Aurélio; ARE 873.118 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 873.120 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.228.735 AgR, ministro Roberto Barroso; RE 471.656 AgR, ministra Ellen Gracie; RE 554.008 AgR, ministro Eros Grau; RE 487.343, da minha relatoria; e ARE 1.228.300 AgR, ministro Dias Toffoli, do qual extraio a ementa:



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação do art. 741 paragrafo único do CPC/73 às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP nº 2.180/01. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 ante se tratar de recurso interposto contra acordão publicado na vigência do Estatuto Processual de 1973.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente